Tribunal: TJDFT
Processo: 0747164-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDO. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REPARAÇÃO DOS POSSÍVEIS DANOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO.

1. Admitido o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é cabível pedido de medida cautelar, inaudita altera pars, consistente em arresto de bens dos sócios da sociedade ré, para assegurar o resultado útil do processo.

2. No caso, para a concessão de medida cautelar de arresto ou bloqueio de bens na ação de conhecimento em processamento, é necessário constatar a presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito, consistente na existência de satisfatórios elementos a indicar o aduzido inadimplemento contratual a gerar prejuízos ao interessado, a responsabilidade da empresa demandada, bem como o risco ao resultado útil do processo, no particular, consubstanciado na demonstração de prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação contratada pelo postulante.

3. Ainda que em fase prelibar, foram anexados suficientes elementos de provas a apontar a verossimilhança das alegações do autor, revelando-se assim provável o deferimento do direito indenizatório pleiteado, sobretudo, quanto ao descumprimento contratual da empresa agravada, os prejuízos materiais que essa conduta causou ao agravante e a insuficiência de recursos financeiros para saldar suas obrigações.

4. Quanto ao risco à eficácia da prestação jurisdicional, em caráter perfunctório, é possível constatar que, além de não ter cumprido a avença, o próprio sócio administrador da empresa, tendo sido notificado extrajudicialmente a respeito, noticiara a ausência de meios materiais para terminar os serviços contratados, constando ainda que suas atividades foram encerradas abruptamente, sequer estando funcionando no local em que estava instalada, o que, via de regra, denota dilapidação patrimonial e culmina com insuficiência de recursos financeiros para reparação de danos aos consumidores lesados, sendo certo que a agravante trouxe elementos capazes de confirmar a recusa do fornecedor em cumprir o ajuste ou lhe restituir os valores aportados, o que ademais evidencia a presença do periculum in mora.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.